Tribunal: TCU
Processo: 003.669/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2309/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no item 1.1, com a seguinte ressalva: a) os benefícios pensionais de Ivan da Silva (reversão), Sérgio Tinoco Vogel (inicial), Jurandir Rodrigues (inicial), Antonio Desidério dos Passos (inicial) e Francisco Brito Fernandes devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Contra-Almirante, Vice-Almirante, 2o Sargento, 2o Tenente e Almirante de Esquadra, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.669/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba Carla Mendonça da Silva (XXX.443.537-XX); Ana Cláudia Mendonça da Silva (XXX.126.507-XX); Cor Mariae Moreira Fernandes (XXX.474.397-XX); Danielle Christini Machado Passos (XXX.171.317-XX); Deise Passos da Silva (XXX.428.377-XX); Lícia Maria Luz Vogel (XXX.603.667-XX); Trinidade Melo Rodrigues (XXX.983.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.